Tribunal: STF
Processo: Rcl 41591
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.6.2020 pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010290-67.2017.5.15.0024, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 9.3.2018, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou provimento ao Recurso Ordinário n. 0010290-67.2017.5.15.0024, do Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP, mantendo sua condenação “ao pagamento das diferenças salariais com base no menor salário pago pelo município, e, portanto, com base no maior índice de reajuste recebido pelos servidores, desde abril de 2002, parcelas vencidas e vincendas, até a implantação das diferenças em folha de pagamento, com reflexos [nas verbas trabalhistas] e FGTS e demais vantagens percebidas no período, desde que a base de cálculo tenha sido o salário, com os parâmetros de liquidação acima fixados, para determinar a incidência da correção monetária conforme índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015 e, após essa data, deverá ser considerado o IPCA-E”. Foram fundamentos do acórdão:
    “[O] Município reclamado concedeu aos servidores aumento salarial no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sobre as referências e níveis da escala padrão de vencimentos, a partir de 01.04.2002 (Id. 4d6398f - fls. 30/31). Pela Lei nº 2.468/2006, de 31.05.2006, foi concedido aumento salarial aos servidores municipais no importe de R$ 30,00 (trinta reais) a partir de 01.04.2006 (Id. f4a9176 – fls. 32/33). Na Lei nº 2.554/2007 de 29.05.2007, houve aumento salarial aos servidores municipais fixado em R$ 40,00 a partir de 01.04.2007 (Id. 94e0a71 - fl. 34). Através da Lei nº 2.685/2008, de 07.04.2008, o reclamado concedeu aumento aos servidores no importe de R$ 50,00a partir de 01.04.2008 (Id. c93df50 - fl. 35).
    A concessão de aumento mensal em valor fixo, de forma permanente e com posterior incorporação aos vencimentos dos servidores, implicou efetiva concessão de reajuste salarial com percentuais diferenciados para os empregados enquadrados em diferentes níveis, concedendo aumento superior para referência menores.
    Com efeito, a incorporação de referido aumento alterou o padrão de vencimento dos empregados públicos municipais sem, no entanto, respeitar percentual proporcional aos seus vencimentos. Agindo assim, o Município recorrido violou o disposto no art. 37, inc. X, da Constituição Federal (…) 
    Diante disso, são devidas as diferenças salariais postuladas.
    Desse modo, determino que o cálculo do percentual devido seja efetuado a partir do menor salário pago pelo município, e, portanto, com base no maior índice de reajuste recebido pelos servidores, desde abril/2002, uma vez que a concessão de aumentos em valores fixos a todos os servidores, sem distinção de índices, ocasionou distorções salariais.
    Reconhecendo-se que a concessão de aumento em valor fixo a todos os servidores representou reajuste salarial travestido, violando os patamares salariais do quadro de carreira, o percentual de diferença de reajuste salarial deferido, deve ser apurado em liquidação de sentença, e deverá ser computado sobre o vencimento base” (doc. 23).
    O recurso de revista interposto pelo Município foi admitido e, em 13.6.2019, o Ministro Relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho a ele negou seguimento, por ausência de transcendência, decisão contra a qual foi interposto agravo regimental. 
    Em 20.5.2020, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo regimental, mantendo os fundamentos da decisão agravada.
    3. Contra o acórdão proferido, em 9.3.2018, pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Recurso Ordinário n. 0010290-67.2017.5.15.0024, o Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a decisão reclamada, (…) ao conceder aumento salarial aos servidores públicos municipais sem que houvesse previsão legal, violou a Súmula Vinculante nº 37, pois não há como se aplicar, com fundamento na isonomia do art. 37, X da CF, os índices de reajustes (aumentos salariais) adotados para a readequação do padrão remuneratório dos servidores da municipalidade, em vista do disposto na Súmula afrontada” (fl. 11).
    Argumenta que “não houve revisão geral anual, a teor do art. 37, inciso X, da CF, mas sim uma majoração dos salários com a finalidade de melhorar os níveis salariais mais baixos para reduzir as desigualdades que existem nos diversos padrões salariais” (fl. 11).
    Menciona precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal que afirma favoráveis a sua tese e conclui que “o Poder Judiciário não pode se investir na função legislativa para fixar os reajustes, e, muito menos, para determinar aplicação de reajuste superior ao fixado em Lei Municipal específica, sob pena de ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal” (fl. 19).
    Requer medida liminar para “suspen[der] decisão proferida pela E. prolatada pela 4ª Câmara – Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, processo n.° 0010290-67.2017.5.15.0024” (fl. 23).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por afronta à Constituição Federal e à Sumula Vinculante n. 37” (fl. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a extensão do pagamento de diferenças salariais a servidor público municipal, a autoridade apontada como reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    7. Ao examinar casos análogos à espécie vertente, nos quais se alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 37, o Supremo Tribunal Federal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida respeitando-se a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora